Tribunal: TJSP
Processo: 2004883-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – Apuração de haveres – Decisão agravada que determinou que a apuração se faça sobre todo o período de vigência do vínculo societário – Pertinência – Entendimento singular que leva em consideração a divergência existente entre os litigantes sobre a divisão de lucros – Questão considerada desde a formação do título judicial, que expressamente

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – Apuração de haveres – Decisão agravada que determinou que a apuração se faça sobre todo o período de vigência do vínculo societário – Pertinência – Entendimento singular que leva em consideração a divergência existente entre os litigantes sobre a divisão de lucros – Questão considerada desde a formação do título judicial, que expressamente remeteu à apuração de haveres a eliminação da divergência – Participação nos lucros que, ademais, integra a apuração de haveres por interpretação dos comandos legais específicos, especialmente art. 606 e 608 do CPC/15 – Desnecessidade de deslocamento da discussão para ação autônoma – Recente precedente desta Corte no mesmo sentido – Decisão agravada mantida – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004883-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SARAH
CAMARGO, é agravado CARLOS ROBERTO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 38.976
2
VOTO No
: 38.976 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2004883-58.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: SARAH CAMARGO
AGDO.
: CARLOS ROBERTO DE CAMARGO
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
Apuração de haveres Decisão agravada que determinou
que a apuração se faça sobre todo o período de vigência do
vínculo societário Pertinência Entendimento singular que
leva em consideração a divergência existente entre os litigantes
sobre a divisão de lucros
Questão considerada desde a
formação do título judicial, que expressamente remeteu à
apuração de haveres a eliminação da divergência

Participação nos lucros que, ademais, integra a apuração de
haveres por interpretação dos comandos legais específicos,
especialmente art. 606 e 608 do CPC/15 Desnecessidade de
deslocamento da discussão para ação autônoma
Recente
precedente desta Corte no mesmo sentido Decisão agravada
mantida Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sra. Sarah Camargo
dirigido a r. decisão proferida pela Dra. Monica Lima Pereira, MMa. Juíza de
Direito da E. 2a Vara Cível do Foro Regional XV Butantã, na Comarca de São
Paulo, nos autos de liquidação de sentença de dissolução parcial iniciada em
face do Sr. Carlos Roberto de Camargo.
O conteúdo agravado delimitou a produção de prova
pericial para apuração de haveres, acolhendo cota Ministerial com nos
seguintes termos (fl. 1.158 na Origem):
Vistos.
Acolho as alegações do Ministério Público apresentadas a fls.
1119 e determino a apuração de haveres referente a todo período
da sociedade. Intime-se o perito para apresentação de estimativa
de honorários.
Intime-se.
Em razões recursais, a sócia retirante impugna o
entendimento singular, afirmando ser despicienda a ampliação do escopo
pericial, uma vez que o pedido de dissolução parcial colocou em discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 38.976
3
somente o período posterior à separação marital dos sócios e consequente
distanciamento da autora da atividade empresarial e recebimento de
dividendos.
Neste contexto, defende que a apuração de haveres deve ser
limitada “ao pedido inicial da ação de Dissolução Parcial da empresa CRC
Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Me, com início em novembro de 2011 até
a data da resolução determinada pela sentença, ou seja, 11 de setembro de
2017” (fl. 11).
Contraminuta recursal em fl. 49-52, defendendo a
manutenção do entendimento singular, pois condizente com o contexto
processual analisado e especialmente conclusões constantes em inquérito
policial no qual foram apurados ganhos superiores em favor da sócia
recorrente.
Ausente qualquer oposição ao julgamento sob a forma
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que o despacho de processamento
do recurso constante em fl. 45-46 não contemplou a intimação do Ministério
Público, necessária em razão da incapacidade do polo agravado.
Prossegue-se, entretanto, no julgamento do recurso sem a
correção da irregularidade, afastando-se a caracterização de nulidade em razão
do resultado favorável à parte incapaz que adiante se declarará.
Aplica-se, portanto, a exegese do parágrafo 2o do art. 282 do
Código de Processo Civil:
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Feita a ressalva preliminar, passa-se a fundamentação de
não provimento das razões recursais.
A demanda foi iniciada pela Sra. Sarah Camargo em agosto
de 2012, pretendendo a dissolução parcial da sociedade empresarial CRC
Decorações Ltda. Me.
Na oportunidade, afirmou a demandante que, embora
estabelecido desde o ano 2000, o vínculo societário tornou-se insustentável
desde novembro de 2011, após o desfazimento da união matrimonial antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 38.976
4
mantida entre os sócios.
A
presente
interposição
recursal
ocorre
após
o
sentenciamento do feito que reconheceu a dissolução parcial, e estabelece-se
em contexto preliminar à produção pericial que apurará os haveres societários
da autora.
A
controvérsia
estabelecida
nos
autos
situa-se
essencialmente sobre o período sobre o qual o trabalho técnico deverá ser
desempenhado, uma vez que há divergência dos sócios sobre a divisão de lucros
em períodos distintos.
Por um lado, a autora argumenta que a apuração deve
contemplar somente o que é discutido desde o pedido inicial, isto é, (a) lucros
não repartidos desde novembro de 2011; e (b) apuração da cota social mediante
balanço especial de determinação à data da resolução.
De outro, o agravado sustenta que inevitalmente o trabalho
técnico também deverá contemplar a divisão irregular de lucros praticada pela
autora no período de sua administração, especialmente a apurada em inquérito
policial.
A controvérsia conduziu tanto a cota ministerial, quanto o
entendimento exposto na decisão agravada, a disciplinar, com prudência, que a
apuração se faça referente a todo o período da sociedade.
A formação dessa convicção respalda-se na correta
interpretação do título judicial e regramento legal, pois ao contrário do que
argumenta a recorrente, a discussão sobre os supostos lucros irregularmente
repartidos pela autora (objeto do inquérito policial) de fato integrou a lide, vez
que suscitado pelo réu em contestação, e mencionados expressamente na r.
sentença:
[..] O requerido foi devidamente citado e apresentou contestação.
Preliminarmente, alega que foi declarado parcialmente incapaz.
Ainda em preliminar, sustenta a necessidade de inclusão da
sociedade no polo passivo, uma vez que se trata de litisconsórcio
necessário. Também em preliminar salienta a necessidade de
suspensão do processo até a conclusão de inquérito policial
existente entre as partes.
[..]
Por sua vez, a questão preliminar relativa à prejudicialidade
externa e necessidadede suspensão do processo também não
merece acolhida. No caso, a presente decisão vislumbra a
decretação da dissolução parcial da sociedade, a qual já se
mostra faticamente ocorrida, sendo certo ainda que, se for o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 38.976
5
caso, a apuração de haveres deverá observar as provas trazidas
pelas partes e que decorrerem do inquérito policial noticiado. [..]
Veja-se que o título judicial previu que as irregularidades
apuradas no inquérito policial seriam objeto de confirmação na apuração de
haveres, não tendo a autora apresentado nenhum recurso que impugnasse essa
conclusão.
Ainda que assim não fosse, observa-se que o art. 608 do
Código de Processo Civil disciplina expressamente que os lucros integram a
apuração de haveres até a data da resolução, no caso compreendida a data do
decreto de dissolução, conforme deliberado na r. sentença não recorrida:
Art. 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-
sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os
juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o
caso, a remuneração como administrador.
A interpretação dada por esta Corte especializada em
matéria empresarial ao regramento específico orienta-se na direção de que o
valor devido ao sócio retirante deve contemplar não apenas os lucros a ele não
distribuídos
entendido como ativos
como também o passivo que se
comprovar consolidado pela retirada a maior de valores societários.
Considera-se,
ainda,
possível
que
a
verificação
de
distribuição irregular de juros se faça junto à apuração de haveres,
dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma.
Neste sentido, agregam-se os judiciosos fundamentos
deduzidos pelo Exmo. Desembargador Grava Brazil em recentíssimo
julgamento virtual finalizado pela Turma Julgadora, com a participação deste
Relator como 2o Julgador:
Apelação Dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de
haveres Sentença que julgou procedente a dissolução parcial
das sociedades, fixando a data de resolução e determinando a
apuração de haveres e o depósito da parte incontroversa deles
Inconformismo da sócia-dissidente Acolhimento em parte - Não
faz sentido a inclusão das sociedades no polo passivo, se elas são
administradas pelos sócios do polo ativo e se, no caso, discute-se
relação jurídico-processual entre elas e a sócia dissidente,
também integrante do polo passivo À luz do art. 601, par. ún.,
do CPC, os apelados deverão adequar os polos da lide - Lucros
compõem o cálculo dos haveres (art. 608, caput, do CPC) -
Controvérsia a respeito do que já foi pago a título de lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 38.976
6
deverá ser esclarecida por ocasião da perícia para realização do
balanço de determinação - No tocante à parte incontroversa dos
haveres, ficam mantidos o termo inicial para pagamento e o
cálculo da correção monetária tal como fixados na sentença No
tocante ao art. 608, par. ún., do CPC, referido dispositivo fala de
modo genérico a respeito da incidência de juros, e não fixa
expressamente um termo inicial para a incidência deles, nem
indica a natureza deles (remuneratórios do capital ou de mora) -
Por outro lado, não é razoável que o sócio dissidente seja
prejudicado pela demora na elaboração do balanço especial para
apuração de seus haveres
Diante desse contexto jurídico
nublado, tendo em vista particularidades do caso concreto e à luz
dos arts. 1.029 c.c. art. 1.031, caput e § 2o, do CPC, e arts. 4o e 5o
da LINDB, razoável que incidam sobre os haveres juros de 1% ao
mês, contados noventa dias após a data da resolução Sentença
reformada em parte
Recurso provido em parte, com
determinação.
[..]
No tocante à apuração de haveres, a legislação processual
determina que, em caso de omissão do contrato social, os
haveres do sócio dissidente serão calculados por meio do valor
patrimonial de suas cotas.
O valor patrimonial, por sua vez, será calculado por meio de
balanço de determinação, o qual tomará "por referência a data
da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e
intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser
apurado de igual forma" (art. 606, caput , do CPC).
Isto é, o referido balanço apura o patrimônio líquido da
sociedade na data da resolução para, então, se chegar ao valor
patrimonial correspondente aos sócios
especialmente, o
correspondente ao sócio dissidente.
Vale notar que, conforme determina o art. 608, caput , do CPC, a
participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio
declarados pela sociedade existentes até a data da resolução
integram o valor devido ao ex-sócio.
E isso tem uma razão de ser: lucros e juros sobre o capital
próprio não distribuídos aos sócios são ativos e, por essa razão,
compõem o patrimônio líquido da sociedade, o qual, conforme já
exposto, será a base de cálculo do valor da participação deles
(valor patrimonial).
Da mesma forma, a informação a respeito de eventuais lucros ou
juros sobre o capital próprio já distribuídos constará no balanço
de determinação, na forma de passivo, razão pela qual eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 38.976
7
também participarão do cálculo do valor patrimonial.
Em termos mais simples, aquilo que já foi pago a título de lucros
ou juros sobre o capital próprio não fará parte dos haveres
eventualmente devidos ao sócio dissidente, e aquilo que não foi
pago, fará.
Dito isso, via de regra, não há necessidade do ajuizamento de
ação autônoma para recebimento de eventuais lucros não
distribuídos.
A exceção à regra consiste em distribuição irregular de lucros,
em desacordo com o estipulado no contrato social ou
convencionado pelos sócios. Essa situação será apurada na
perícia por ocasião da análise do ativo e do passivo da
sociedade.
Contudo, ainda nesse caso a necessidade de ação autônoma é
questionável: é possível que, em conjunto com a apuração de
haveres, também seja feito pedido para recebimento dos lucros
distribuídos de forma irregular. [..]
(TJSP; Apelação Cível 1038863-75.2018.8.26.0002; Relator (a):
Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM;
Data
do
Julgamento:
26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)
Destarte, reconhecendo a divergência sobre a divisão de
lucros, agiu com acerto o Julgador singular ao determinar que a apuração se
faça por todo o período de vigência da sociedade empresarial, pois condizente
não apenas com a previsão expressa constante na r. sentença, como também
com a aplicação do regramento legal e interpretação jurisprudencial.
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, mantendo-se a r. decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 38.976
8
RICARDO NEGRÃO
RELATOR